Tribunal: TJDFT
Processo: 0724040-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que saneou o feito, extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva, fixou pontos controvertidos e deferiu provas, bem como indeferiu pedido de tutela provisória. Ao exame dos autos verificam-se eventuais vícios formais e que podem constituir óbice ao conhecimento do recurso. Primeiramente, em face à mesma decisão ora agravada, a recorrente opôs embargos de declaração e que se encontram pendentes de julgamento. Lado outro, dentre os pedidos formulados no agravo de instrumento, a agravante requereu a distribuição de lucros mensais, questão que não foi objeto de julgamento pela decisão agravada. Desta forma, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403